Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723877-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. F. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA VANESSA BATISTA PRADO EMBARGADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de reiteração de pedido de deferimento de medida de urgência, a fim de obter autorização para a matrícula da agravante no EJA (Estudo de Jovens e Adultos) para a obtenção da conclusão do ensino médio e ingresso em curso superior (ID 18341125). O pleito foi apreciado por meio do r. decisório de ID 17750378, oportunidade na qual indeferi a liminar. Em seguida, a agravante interpôs embargos de declaração (ID 17945886) e, antes da manifestação da recorrida, postula o acolhimento da medida urgente, alegando risco de perecimento do direito. É o breve relato. O pedido formulado na petição de ID 18341125 já foi apreciado anteriormente e havendo a pendência do julgamento dos embargos de declaração ofertados pela própria agravante, inviável o recebimento da peça como agravo interno. Logo, não há provimento a ser lançado para o recente pedido. Aguarde-se a manifestação da recorrida quanto aos aclaratórios e sua posterior apreciação. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador